Tribunal: TJMT
Processo: 1016472-13.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016472-13.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Penhora / Depósito/ Avaliação, Expropriação de Bens, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[VANESSA NISSOLA - CPF: 029.831.891-12 (ADVOGADO), DAIANE GABRIELI MOREIRA BARROS - CPF: 426.021.688-07 (AGRAVANTE), LEANDRO JOSE DOS SANTOS - CPF: 047.699.741-08 (ADVOGADO), ANA CAROLINE VALENTIN DE SOUZA DO NASCIMENTO - CPF: 049.155.321-86 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (PROCURADOR), JD COMERCIO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 27.737.510/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU EM PARTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE DESBLOQUEIO DOS VALORES PENHORADOS NA CONTA BANCÁRIA DA EXECUTADA – TRABALHO DE AUTÔNOMO – POSSIBILIDADE DE PENHORA DE 30% -
PRECEDENTE DO STJ
– AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

O valor depositado em conta bancária, por pertencer ao acervo patrimonial da parte executada, pode ser objeto de penhora, notadamente porque o dinheiro detém preferência na ordem de penhora, nos termos preconizados pelo art. 835, I, do CPC.

Não se desconhece o disposto no art. 833, IV, do CPC, no sentido de que a remuneração do devedor é impenhorável, exceto para pagamento de prestação alimentícia e relativamente às importâncias excedentes a cinquenta salários mínimos mensais, égide do § 2o do referido artigo, hipóteses distintas da dos autos.

Todavia, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem admitido, em casos excepcionais, a constrição de percentual do salário para satisfação de dívida que não se enquadre nas exceções acima elencadas, desde que não haja prejuízo ao sustento do executado.

O art. 805 do CPC garante que a execução se dê da forma menos gravosa ao devedor, quando por vários meios o credor puder promovê-la. No entanto, o art. 797 do CPC também disciplina que a execução realiza-se no interesse do credor.

No caso, tendo em vista
que a Agravante figura como executada, bem ainda não foi encontrado valor suficiente para cobrir a dívida por meio da penhora online, mesmo sendo verba de trabalho autônomo, é o único numerário encontrado para amortização do débito e pode ser penhorado, limitada a constrição em 30% (tinta por cento) para preservar a subsistência da executada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento interposto por DAIANE GABRIELI MOREIRA BARROS contra decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop /MT, na Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1010312-29.2019.8.11.0015, movida em seu desfavor por BANCO BRADESCO S/A, que indeferiu o pedido de reconsideração da tutela provisória de urgência, visando o desbloqueio do valor de R$8.130,79, bem como para que não fosse mais procedida a penhora de valores em tal conta, haja vista que tal provento é relativo ao seu trabalho como autônomo.

Em suas razões, alega que a quantia bloqueada adveio de proventos de seu trabalho autônomo e que a não liberação do valor colocará em risco o sustento familiar da Agravante, pois é sua única fonte de subsistência.

Afirma que é intermediadora de venda de grãos na região, desde modo não possui carteira de trabalho registrada pelas normas da CLT, de modo que todos os lucros advindos de seu trabalho se resumem em valores relativos à comissão, não possuindo renda fixa mensal.

Assevera que colacionou aos autos o contrato de prestação de serviços de intermediação de cereais que firmou junto à empresa SB Indústria e Comércio de Cereais Ltda, no qual comprova que a mesma exerce a autonomamente a corretagem/intermediação de grãos, bem como que ela recebeu o valor de R$12.474,00 (doze mil e quatrocentos e setenta e quatro reais) da intermediação da venda realizada entre a empresa SB Indústria e Bom Futuro, conforme contrato particular de compra e venda de feijão sob no 640967.0098-VPR/2022.

Anota que o bloqueio do referido valor causou inúmeros prejuízos a subsistência familiar da Agravante, a qual é genitora de três filhos, estando os valores relativos à mensalidade da escola e a apostila dos mesmos, bem como contas de energia e de água da residência em que mora de aluguel todas em atraso.

Sustenta que o STJ tem sedimentado o entendimento de que, até o limite de 40 salários mínimos depositados em qualquer tipo de conta bancária, a impenhorabilidade deve ser respeitada, ampliando, assim, a incidência do art. 833, X do CPC.

Requer seja concedida a antecipação da tutela recursal, com o fito de reformar a decisão do juízo a quo e declarar a impenhorabilidade do valor bloqueado, determinando-se a imediata liberação do mesmo, consistente na quantia de R$8.130,79 (oito mil e cento e trinta reais e setenta e nove centavos).

No mérito, pugna seja dado provimento ao agravo para reformar a decisão agravada, a fim de declarar definitivamente a impenhorabilidade do valor bloqueado, determinando-se a imediata liberação do mesmo, consistente na quantia de R$ 8.130,79 (oito mil e cento e trinta reais e setenta e nove centavos).

O pedido de liminar recursal foi parcialmente deferido tão-somente para determinar a penhora de 30% (trinta por cento) do valor constrito (ID 143149188).

Contraminuta da parte agravada (ID 147544655).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizado por Banco Bradesco S/A em face de JD. COMERCIO DE CEREAIS EIRELI e DAIANE GABRIELE M. BARROS, alegando ser credor dos executados da importância de R$ 27.908,91 (vinte e sete mil, novecentos e oito reais e noventa e um centavo), representada pela Cédula de Crédito Bancário Conta Garantida – Renovação Automática PJ no 227/4322996, emitida pelo primeiro executado e avalizada pela segunda, onde o exequente concedeu um limite de crédito na Conta Corrente no 57647-6, agência no 234, na importância de R$ 25.225,75 (vinte e cinco mil, duzentos e vinte e cinco reais e setenta e cinco centavos), com o vencimento para a data de 19.12.2018.

Anota que o pagamento dos encargos de acordo com a cláusula 10 do contrato é mediante débito na Conta Corrente no 57647-6, mantida pelo primeiro executado junto à agência no 234, do Banco Exequente. Ocorre, que não foi possível realizar o débito dos encargos a partir do vencido em 04.02.2019, face à inexistência de saldo disponível, ocorrendo o vencimento antecipado de todo o crédito.

Os executados foram devidamente citados da ação conforme ID 23992352, deixando decorrer o prazo legal sem efetuar o pagamento do débito, requerer o seu parcelamento ou opor embargos à execução.

O Banco exequente requereu o prosseguimento do feito com a penhora on-line de dinheiro em depósitos e aplicações financeiras em nome dos Executados, via SISBAJUD, até o limite atualizado do débito (R$ 42.144,71).

A Executada DAIANE GABRIELI MOREIRA BARROS apresentou nos autos pedido de TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR, alegando a impenhorabilidade de salário proveniente de ganhos do trabalhador autônomo, ante o prejuízo do sustento familiar, pois foi penhorada a quantia de R$8.130,79 (oito mil e cento e trinta reais e setenta e nove centavos) em sua conta bancária mantida junto à NU PAGAMENTOS S.A.

Assim, requereu a concessão da tutela provisória de urgência incidental, para o fim de declarar a impenhorabilidade do valor bloqueado, determinando-se a imediata liberação do mesmo, a fim de evitar tanto o perecimento do direito pleiteado quanto prejuízos de difícil reparação a mesma.

Contudo, o Magistrado a quo rejeitou o pleito, o que deu azo à interposição do presente agravo de instrumento.

Pois bem.

A irresignação comporta parcial provimento.

É cediço que valor depositado em conta bancária, por pertencer ao acervo patrimonial da parte executada, pode ser objeto de penhora, notadamente porque o dinheiro detém preferência na ordem de penhora, nos termos preconizados pelo art. 835, I, do CPC.

Não se desconhece o disposto no art. 833, IV, do CPC, no sentido de que a remuneração do devedor é impenhorável, exceto para pagamento de prestação alimentícia e relativamente às importâncias excedentes a cinquenta salários mínimos mensais, égide do § 2o do referido artigo, hipóteses distintas da dos autos.

Todavia, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem admitido, em casos excepcionais, a constrição de percentual do salário para satisfação de dívida que não se enquadre nas exceções acima elencadas, desde que não haja prejuízo ao sustento do executado.

Em recente julgado, em caso semelhante ao dos autos (rendimento superior à média das famílias brasileiras), o Superior Tribunal de Justiça se manifestou sobre o tema:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido.” (EREsp 1582475 / MG - EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL - 2016/0041683-1 - Relator(a) - Ministro BENEDITO GONÇALVES (1142) – Órgão Julgador - CE - CORTE ESPECIAL - Data do Julgamento: 03/10/2018 - Data da Publicação/Fonte DJe 16/10/2018)

Deste Tribunal:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO - PENHORA DE SALÁRIO DA CO-DEVEDORA – FLEXIBILIZAÇÃO DO ART. 833, IV DO CPC – POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO DE ATÉ 30% SOBRE OS PROVENTOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O STJ também possui entendimento no sentido de que em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais previstas no art. 833, X, do CPC/2015, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família (REsp 1658069/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 20/11/2017). A situação excepcional de que trata a jurisprudência está delineada, eis que a Agravante figura como avalista, motivo pelo qual se o valor encontrado na sua conta, mesmo sendo verba de natureza salarial, é o único numerário encontrado para amortização do débito e pode ser penhorado, limitada a constrição em 30% (tinta por cento) para preservar a subsistência da executada.” (TJMT – Rai no 1005511-52.2018.8.11.0000 - Clarice Claudino Da Silva, Segunda Câmara De Direito Privado, Julgado em 22/08/2018, Publicado no DJE 29/08/2018)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE VALORES EXISTENTES EM CONTA SALÁRIO DO EXECUTADO – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – ALEGADA IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV, DO CPC/15) – POSSIBILIDADE DESDE QUE LIMITADOS A 30% DA VERBA REMUNERATÓRIA DO DEVEDOR – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A tese de impenhorabilidade contida no Art. 833, IV, do CPC/15, não pode ser utilizada como justificativa para o devedor se esquivar de quitar sua obrigação.” (TJMT Rai no 1005632-17.2017.8.11.0000 - Maria Helena Gargaglione Póvoas, Segunda Câmara De Direito Privado, Julgado em 07/03/2018, Publicado no DJE 12/03/2018)

A situação excepcional de que trata a jurisprudência está delineada, eis que a Agravante figura como executada, bem ainda não foi encontrado valor suficiente para cobrir a dívida por meio da penhora online, motivo pelo qual, mesmo sendo verba de trabalho autônomo, é o único numerário encontrado para amortização do débito e pode ser penhorado, limitada a constrição em 30% (tinta por cento) para preservar a subsistência da executada.

Isso porque o art. 805 do CPC garante que a execução se dê da forma menos gravosa ao devedor, quando por vários meios o credor puder promovê-la. No entanto, o art. 797 do CPC também disciplina que a execução realiza-se no interesse do credor.

O art. 854, §3o, inc. I, do CPC, estabelece, para a hipótese de penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, que “incumbe ao executado [...] comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis”.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SISBAJUD. CONTA-CORRENTE. VERBA SALARIAL. PROVA. I - A penhora de dinheiro, em conta-corrente, está em consonância com o disposto no art. 854 do CPC, bem como é o meio apto a garantir a celeridade e a efetividade da prestação jurisdicional. II - A parte devedora não cumpriu o ônus de demonstrar que a quantia bloqueada na sua conta-corrente é impenhorável, conforme determina o art. 854, §3o, inc. I, do CPC. Mantida a r. decisão que rejeitou a impugnação à penhora. III - Agravo de instrumento desprovido.” (TJ-DF, Agravo de Instrumento no. 0725480-35.2021.807.0000, Relatora: VERA

ANDRIGHI, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/11/2021)

No mesmo sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, ‘reveste-se de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta-corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso X)’ (REsp 1.230.060/PR, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/8/2014, DJe de 29/8/2014)”. (STJ, AgInt no REsp 1833911/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, Julgado em 06/02/2020)

Assim, a ausência de comprovação sugere, a princípio, que os valores bloqueados, na sua íntegra, não são imprescindíveis para sua sobrevivência.

Diante dessas considerações, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para determinar a penhora de 30% (trinta por cento) do valor constrito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022